Tribunal: STF
Processo: RE 1593366
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de Minas Gerais interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 78) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 57):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À SAÚDE – DOR CRÔNICA (CID R52.1) E FIBROMIALGIA (CID M79.7) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO –  CANABIDIOL – TEMA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESPALDO EM  EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE  CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- No julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, o c. STJ estabeleceu critérios e requisitos cumulativos a serem observados para a concessão  de tratamentos não contemplados no SUS – os quais se verificam na  espécie. 
- Hipótese em que a pesquisa sobre o uso de CBD para dores crônicas ainda está em estágios iniciais, sem estudos submetidos às exigências do Tema 1234, sendo necessárias mais pesquisas para estabelecer a eficácia e a segurança do CBD para pacientes com este quadro. 
- Deve ser suspensa a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais em relação ao beneficiário da justiça gratuita, na forma  do art. 98, 3º, do CPC.
 - Recurso parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 72): 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.
- Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro  material (CPC, art. 1.022), não se prestando à revisão do julgado.
- Ausentes os vícios alegados, deve o recurso ser rejeitado.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 6º; 23, inciso II; 109, I; 196; e 198, incisos I e II, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 78, fls. 8, 9 e 10):

[...]
A razão da interposição desse apelo extremo é a negativa de inclusão da União na lide em processo que pretende condenação do Estado ao fornecimento de tratamento  médico não padronizado e em desacordo com as regras do SUS,  com fundamento na solidariedade extraída do Art. 196 da  Constituição.  
 Inicialmente, importa destacar que o decidido no Tema de Repercussão Geral 1234 não se aplica ao presente  caso, pois o precedente restringe-se a pedidos de medicamentos. A incidência do Tema de Repercussão Geral n.  793 foi afastada apenas em relação aos pedidos de  medicamentos, in verbis: 
[...]
Nos presentes autos, pleiteia a parte autora o  fornecimento de produto a base de CANABIDIOL (já  discriminados alhures), que não foi incorporado para  fornecimento pelo SUS.
  Para os medicamentos (ou produtos) não registrados  na ANVISA, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral - Tema n. 500 do STF (RE nº 657.718/MG): 
[...]
Logo, por se tratar de pretensão de obtenção de produto não registrado na ANVISA, deve a União participar da demanda, conforme determinado no julgamento da Tese 500  de Repercussão Geral, aplicando-se o art. 109, I, da  Constituição da República.  
 Ainda que não se aplicasse o tema 500 ao presente  caso, considerando que se trata de postulação de produto cuja importação é controlada diretamente pela ANVISA e pelo fato de competir precipuamente à União a incorporação de  novos medicamentos, produtos e procedimentos no SUS,  considerando o decidido no Tema 793, deve o ente federal  participar da presente demanda. 
[...]
Portanto, caso o ente federal não esteja na demanda  (o que contraria precedente vinculante do STF - 500), o  processo deve ser remetido à Justiça Federal para a sua  devida inclusão na
[...]

Por força da decisão de admissibilidade do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte. 

É o relatório. Decido.

A controvérsia está em saber se o acórdão recorrido, ao manter a competência da Justiça Estadual e rejeitar a preliminar de inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda que pleiteia o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, violou os arts. 2º, 6º, 23, II, 109, I, 196 e 198, I e II, da Constituição Federal, à luz dos Temas 500 e 1.234 da repercussão geral.

Ocorre que a abertura da instância extraordinária, no presente caso, não se revela viável.

Explico:

Os dispositivos constitucionais mencionados nas peças processuais aviadas pela recorrente, inclusive em embargos de declaração anteriores ao extraordinário, não foram considerados no acórdão recorrido, na medida em que desinfluentes ao desate da questão controvertida. 

Ademais, ao atendimento do requisito do prequestionamento não basta a evocação de dispositivos constitucionais pelos sujeitos do litígio. Mais que isso, importa que tais dispositivos tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento alusivo ao acórdão recorrido. Nesse sentido, destaca-se o precedente firmado no ARE 1.395.028, cujo acórdão, da minha relatoria, data de 17 de fevereiro de 2025:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Não se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.
2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Agravo interno desprovido. 
(Grifei)

Não fosse esse o melhor entendimento, a simples alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, mesmo que despida de qualquer fundamento defensável, bastaria para abrir a instância extraordinária.

Sobre o chamado prequestionamento ficto, importa considerar que sua configuração está condicionada à aquiescência do tribunal ad quem, mediante pronunciamento que reconheça a existência do vício apontado nos embargos de declaração (CPC, art. 1.025). Nesse sentido, o escólio de Leonardo Carneiro da Cunha1:

8. Prequestionamento ficto. Para que caiba o recurso especial ou extraordinário, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido. Em outra palavras, é preciso que haja prequestionamento. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão. Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir omissão e, assim, obter-se o prequestionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o prequestionamento. Opostos os embargos de declaração, e, ainda assim, não havendo apreciação da matéria pelo tribunal, não haverá, a princípio, prequestionamento. Se a matéria tiver sido suscitada previamente ou se tratar de questão cognoscível de ofício, mas o tribunal não a tiver apreciado, a parte pode opor embargos de declaração para que seja suprida a omissão. Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o prequestionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material. Aliás, é possível que o tribunal de origem profira julgamento partindo de premissa falsa, em manifesto erro material. Se, mesmo instado a corrigir o erro material por embargos de declaração, nele persistir, ter-se-á caracterizado o prequestionamento. É necessário, entretanto, que o tribunal superior considere que, efetivamente, houve o erro material, a fim de se ter como configurado o prequestionamento. O art. 1.025 considera existente o prequestionamento com a simples oposição de embargos de declaração, mesmo que a questão não seja apreciada pelo tribunal de origem. É o que se chama de prequestionamento ficto. 
(Grifei)

No caso concreto, com fundamento no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a contrario sensu, registro o acerto do Tribunal de origem ao rejeitar os aclaratórios, eis que inexistente qualquer omissão no acórdão embargado, confirmando-se, assim, a ausência de prequestionamento, a teor dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente